Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-21.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007310-21.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESPEDITO DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO APELADO: ESPEDITO DA SILVA e outros Advogado(s):RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA VÁLIDA E ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DO BEM USADO PARA TRANSPORTAR DROGAS ILÍCITAS. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUMENTAR A PENA-BASE. FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. INACOLHIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. APELOS IMPROVIDOS. 1. A materialidade do crime resta comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (Id 33086207 - Pág. 3); Auto de Exibição e Apreensão (Id 33086207- Pág. 10) e dos laudos periciais da substância entorpecente (Id 33086207 - Pág. 16/17 e Id 33086207 - Pág. 18), tendo este último registrado que a substância apreendida trata-se de benzoilmetilecgonina (cocaína), de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. 2. Da mesma forma, não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que dos autos extraem-se elementos sólidos para embasar o édito condenatório, mormente em razão dos depoimentos harmoniosos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, enquanto este transportava drogas ilícitas. 3. O conjunto probatório, desse modo, mostra-se assaz suficiente para demonstrar a materialidade delitiva e a autoria, devendo-se, inclusive, rechaçar qualquer questionamento quanto à validade dos depoimentos dos policiais, os quais foram harmônicos e seguros. 4. Percebe-se que os policiais relataram o fato de modo uniforme e firme, sobretudo em relação as questões fulcrais que dizem respeito ao local em que a droga foi encontrada (para-choque do veículo), bem como sua natureza (cocaína) e quantidade (8 (oito) kg, declarações estas que convergem com a prova pericial, reforçando, portanto, a robustez da prova e sua idoneidade para a reconhecer a materialidade do fato e sua autoria. Ademais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice a valoração dos depoimentos dos policiais como elemento de convicção do julgador, especialmente quando validamente colhidos na fase inquisitorial e ratificados na instrução, como na espécie. 5. Com efeito, in casu, a operação que ensejou a prisão em flagrante do apelante decorreu inicialmente de uma ação policial de rotina praticada pela Polícia Rodoviária Federal, em que, segundo relato dos policiais em juízo, iniciou-se após o acusado desobedecer a primeira ordem de parada, o qual, ao ser alcançado, demonstrou estar bastante nervoso, com respostas inconsistentes, fato que motivou consequentemente a realização de pesquisa no sistema, quando foi constatado que se tratava de pessoa com envolvimento com tráfico de drogas. 6. Portanto, pelo contexto fático delineado, ainda que houvesse autorização judicial, verifica-se que a busca no veículo decorreu de fundada suspeita, que se deu em razão da desobediência inicial na ordem de parada, nervosismo do acusado e registros anteriores com a prática de tráfico de drogas, circunstâncias que legitimaram a atuação dos policiais sob o pálio da ressalva constitucional prevista no art. 5º, XI da Carta Magna. 7. É cediço que a cadeia de custódia da prova serve como registro documentado de toda a cronologia da posse, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do material probatório, nos termos do art. 158-B do CPP, logo, a sua a importância está diretamente endereçada à integridade da prova. Como definição, o art. 158 A, caput, do CPP disciplina que cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 8. Do que se extrai das informações descritas nos referidos laudos, não há evidencias de irregularidades, vícios ou contaminação na produção da cadeia de custódia, a ponto de refutar a idoneidade da coleta ou da própria substância, que, diga-se de passagem, foi de relevante quantidade, bem como não há evidências da conduta dos agentes públicos responsáveis pela preservação da prova pericial, o que torna, evidentemente, descabido o pleito defensivo e inabalada a prova da materialidade do fato. 9. No caso, como bem pontuou o Juízo sentenciante, há comprovação robusta e incontroversa que o veículo apontado foi utilizado para o transporte de drogas, estando diretamente relacionado a prática delitiva. Nesse talvegue, o perdimento do automóvel encontra guarida no disposto no artigo 60, 62 e 63 da Lei 11.343/06 e art. 243, parágrafo único da Constituição Federal. É cediço que para a apreensão e o consequente perdimento do bem na Lei de Drogas, basta sua utilização para a prática criminosa, de forma habitual ou não, irrelevante se sua origem é lícita ou não. Precedente do STF, fixado no julgamento do RE n. 638.491/PR, sob a temática da repercussão geral (Tema 647). 10. Em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, como bem consignado pela Procuradoria de Justiça, o acusado é reincidente específico e com extenso histórico criminal, motivo pelo qual, entendo que a manutenção da sua custódia cautelar é necessária, notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva e manifesta periculosidade. 11. Considerando a natureza da droga com única circunstância negativa a ser mensurada, entendo que a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão do tipo penal e suas peculiares circunstâncias, não merecendo reproche, neste ponto, a sentença. 12. Seguindo a mesma linha intelectiva do Juízo primevo, entendo que os depoimentos dos policiais, baseados tão somente na fala do réu, a qual sequer foi confirmada por este na fase policial, nem em juízo, não são convincentes para provar que o réu estaria transportando drogas de outra unidade da federação. 13. RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007310-21.2021.8.05.0146, do Juízo da 2ª Vara Crminal da Comarca de Juazeiro – BA, em que figura como Apelantes e Apelados, simultaneamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESPEDITO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECEREM DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem pelas razões a seguir. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR/ PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA